Tribunal: TJPA
Processo: 0043546-80.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0043546-80.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WANESSA DOS ANJOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE INCÊNDIO (ART. 250, CP). ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DOLO NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INCÊNDIO CULPOSO (ART. 250, §2º, CP). IMPRUDÊNCIA CONSTATADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, condenar a apelante por incêndio culposo e declarar extinta a punibilidade, em função da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4º Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu WANESSA DOS ANJOS RIBEIRO do crime previsto no art. 250, caput, do Código Penal
(Num. 5228549 - Pág. 20/21).

As razões recursais voltam-se para a suficiência probatória dos autos, pugnando pela reforma da sentença e consequente condenação da ré no delito revisto no art. 250, do Código Penal. (
Num. 5228550 - Pág. 4/7
).

Em Contrarrazões, Wanessa dos Anjos Ribeiro pugnou pelo Conhecimento e Improvimento do Recurso (Num. 5228550 - Pág. 9/12).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO (Num. 5228551 - Pág. 1/7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

2.1.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

O Ministério Público insurge-se contra sentença que absolveu
WANESSA DOS ANJOS RIBEIRO,
da prática de incêndio, capitulado no art. 250 do Código Penal.

Segundo o Ministério Público, as provas carreadas aos autos dão suporte para o decreto condenatório.

Em Segundo Grau, a 6ª Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo Improvimento do apelo, por insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Vejamos.

Narra a Denúncia,

Num. 5228547 - Pág. 2/4, em síntese, “
que no dia 03.07.2015, por volta das 23:40h, após a loja ser fechada, a proprietária da loja “Vidrauto Parabrisas” teria recebido um telefonema de seu funcionário Jonas, o qual Ihe informou que a loja estava pegando fogo. Jonas afirmou que tomou conhecimento através de um vizinho que reside às proximidades da loja. Rapidamente" a vítima se deslocou para o local, chegando junto com os bombeiros, os quais contiveram o fogo. A genitora da vítima, Jacilene Casseb Silva, que também foi ao local, afirmou que ao se dirigir até o segundo piso da loja, para desligar O gás do fogão da copa se deparou com sanduicheira ligada na tomada Quando a vítima Rafaela ouviu isso desconfiou de Wanessa, pois havia desligado a sanduicheira, tendo sido Wanessa a ultima a permanecer na copa e a última pessoa que teve acesso ao deposito onde pegou fogo”.

O crime imputado à apelada, na peça acusatória tem previsão legal no art. 250, caput, do Código Penal, que assim dispõe:

Incêndio

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

O Laudo de perícia, Num. 5228546 - Pág. 81/82, ateve-se em concluir que o incêndio foi perpetrado de forma intencional e criminosa, não havendo curto circuito nas instalações elétricas ou qualquer evidência de que o ocorrido se deu por acidente involuntário ou intencional.

Perante a autoridade policial, a ré primeiramente negou a autoria do delito, Num. 5228546 - Pág. 23/24, assumindo-o, posteriormente, quando da sua reinquirição, após a autoridade policial lhe mostrar vídeo do circuito interno, Num. 5228546 - Pág. 34/36, aduzindo que queimou um pedaço de papel com um isqueiro, mas não imaginava que provocaria o incêndio no depósito, tendo intenção, tão somente, de atar fogo em uma carta.

Em juízo foram ouvidas a vítima e dois informantes, mãe da vítima e um funcionário da loja, de nome JONAS que, cabe ressaltar, não presenciaram os fatos. A ré não compareceu em juízo, sendo-lhe decretada a revelia, Num. 5228548 - Pág. 24/25.

Em síntese, a vítima e a informante Jacilene, genitora daquela, acreditam que a ré foi autora do incêndio, diante das filmagens do circuito interno da loja.

O funcionário Jonas, afirmou que recebeu um telefonema de um vizinho da loja dizendo que estaria pegando fogo. Que ligou para vitima para avisar. Que foi até a loja. Que a ré não estava na loja. Que chegou a entrar no local onde pegou fogo. Que tinha estopa imprensada no local. que não viu as imagens do circuito interno do dia dos fatos. que não conhecia a vítima. Que não tomou conhecimento de que a autora do fato teria sido uma pessoa de nome Wanessa. Que somente ficou sabendo do sumiço de um vidro após o fato. Que não falaram nome sobre quem tinha “sumido” com o vidro.

Restou constatado nesta audiência, que a mídia do circuito interno da loja não estava nos autos, ocasião em que foi determinada a sua juntada, em cinco dias.

No documento Num. 5228549 - Pág. 2, consta um cd com as filmagens do circuito interno da loja.

A ré exerceu seu contraditório em alegações finais, mais precisamente em id

Num. 5228549 - Pág. 13, afirmando que a mídia demonstrava que o incêndio teria ocorrido horas depois de sua saída, não havendo provas para sua condenação.

O Juiz A Quo, em sentença proferida em julho/2018, consignou, equivocadamente, que os vídeos das câmeras da loja não foram juntados aos autos, Num. 5228549 - Pág. 21, visto que foram colacionados aos autos, conforme id

Num. 5228549 - Pág. 1, em 16 de março/2018.

Pois bem.

Em que pese a revelia não
prejudicar o Direito da ré à defesa, em Juízo, a acusada não ofertou sua versão dos fatos, na oportunidade que lhe foi concedida, uma vez que mesmo intimada pessoalmente, Num. 5228548 - Pág. 19, não compareceu ao seu interrogatório.

Na filmagem do circuito interno da loja constante nos autos, id5273557, juntada em março.2018, vê-se que claramente a

ré foi a última pessoa a entrar no local, as 18h:49m:41s: em sua mão, o isqueiro, ela o acende e, logo mais, percebe-se um clarão no lado esquerdo da filmagem, às 18h:49m entre os segundos 45 e 48. Logo mais, a ré sai.

No tempo 18h:50m:00s, desaparece das filmagens, definitivamente. As 19:59, aparecem os primeiros sinais de fumaça.

Em suas declarações prestadas perante a autoridade policial, a ré, ao ser reinquirida e visualizado a filmagem, assumiu a autoria do crime, detalhando, a sua conduta.

Cabe notar que nenhuma das testemunhas, em juízo, efetivamente viu a execução do crime, não encontrando prova judicializada de que se trata de crime doloso.

A versão de que a ré agiu dolosamente, com intenção de causar o incêndio, portanto, não restou comprovada nos autos.

Contudo, constata-se que a ré deu causa ao incêndio, porém, com base nos elementos probatórios, na modalidade culposa.

Verificando que, diante das circunstâncias do caso concreto, a conduta perpetrada pela apelada não se constitui fato típico imputado na denúncia (CP, art. 250, caput), porém, adequa-se à modalidade culposa, sendo, de rigor, a sua desclassificação.

O §2º, do art. 250, do Código Penal, colaciona que:

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

§2º - Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de seis meses a dois anos.

Neste caso, nota-se que a
materialidade delitiva
se encontra evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, Num. 5228546 - Pág.1, Laudo de Incêndio, Num. 5228546 - Pág. 81/82, vídeos do circuito interno da loja,
id5273557
.

No que tange à
autoria delitiva
,

também restou sobejamente provada, conforme se depreende das declarações prestadas pela acusada em sede de inquérito policial, em conjunto com a filmagem do circuito interno da loja, que se encontra nos autos.

Ou seja, da análise dos autos, os elementos da fase inquisitorial somados aos da fase judicial, remontam à conclusão que a ré provocou acidentalmente o incêndio: com a intenção de queimar apenas um documento, por imprudência, acabou por provocar o incêndio.

De acordo com o art. 383,
caput
, do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei n.º 11.719⁄08, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Ressalto que a "
emendatio libelli
" pode ser aplicada pelo Juízo "ad quem", pois a desclassificação, operada sem qualquer outra providência, não resultará em ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e a decisão final ou ao direito de ampla defesa, já que não haverá surpresa para o acusado, que se defendeu amplamente dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

A desclassificação em nada prejudica a apelada, posto que a sua conduta está bem descrita na Denúncia recebida, e somente a capitulação é que será modificada, em seu próprio benefício, visto que as penas que serão impostas são em menor quantidade.

Aliás, no entendimento do STJ, tratando-se da admitida
emendatio libelli
realizada pelo Tribunal, com mera modificação da capitulação jurídica dos fatos descritos na exordial acusatória, em apelo interposto pelo Ministério Público estadual, não há qualquer ilegalidade. Precedentes do STJ
(STJ - HC: 294149 SP 2014/0107279-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2015)
.

Assim, por não ser possível a manutenção da decisão absolutória prolatada, face a evidente presença de provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade da acusada, não resta outra alternativa a este Relator senão condenar a ré
WANESSA DOS ANJOS RIBEIRO,

pela prática do delito de incêndio, na modalidade culposa, tipificado no §2º, art. 250, do CPB.

R
ealizada a adequação típica, passo a dosimetria da pena.

2.2.

DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de INCÊNDIO CULPOSO, previsto no art. 250, §2º, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

(...)

§ 2º - Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de seis meses a dois anos.”

Quanto a “culpabilidade”, consistente no grau de reprovabilidade da conduta do acusado, não vislumbro maior relevância do que as inerentes ao tipo penal, devendo permanecer neutra a valoração.

A ré não é primária e não possui “maus
antecedentes”.

Não há elementos nos autos para se aferir a “
conduta social”

e a
“
personalidade
do agente”, pelo que deixo de valorá-las.

Os “motivos” do crime são os fatores que levaram a pratica da infração penal. Com o fito de evitar o
bis in idem
, essa circunstância judicial somente será valorada quando a motivação não integrar o tipo penal, não caracterizar qualificadora, causa de diminuição ou de aumento da pena, ou atenuante ou agravante genérica. Aqui, ao que consta, são inerentes ao tipo.

As “circunstâncias” do crime se referem ao
modus operandi
empregado na prática da conduta delituosa e, ao que se infere dos autos, as circunstâncias são comuns ao crime cometido.

As “consequências” do crime indicam os efeitos danosos provocados, sua repercussão para a vítima, seus familiares, e a coletividade. Entende-se que devem ser anormais ao tipo, de modo que extrapolem o resultado esperado, para se exasperar a pena. No caso, entendo que o vetor deve permanecer neutro, pois inerente ao tipo penal.

Na valoração da circunstância correspondente ao “comportamento da vítima”, busca-se aferir em que medida a vítima, com seu comportamento, facilitou ou contribuiu para a prática delitiva. Vale ressaltar que a culpa concorrente não elide a responsabilidade do réu, mas pode atenuá-la. Neste caso, em nada contribuiu para a conduta do apelado.

Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso.

Assim sendo, diante da ausência de circunstâncias negativas, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Sem agravantes na segunda fase.

Em que pese a confissão perante a autoridade policial, considerando a impossibilidade de se reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nesta fase (Súmula 231, STJ), mantenho a pena provisória em
06 (seis) meses de detenção
.

Não há causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira fase, razão pela qual torno definitiva a pena de
06 (seis) meses de detenção
, à ré WANESSA DOS ANJOS RIBEIRO.

Regime inicial aberto, conforme disposição do at. 3, §2º, “c”, DO Código Penal.

3.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Destaco que a sentença absolutória não interrompe a prescrição penal, sendo tal efeito transferido para o acórdão condenatório recorrível, nos termos do inciso IV, do art. 117 do Código Penal.

Verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto, entre a data do recebimento da denúncia (22.06.2017) e a análise do recurso do Ministério Público, contra sentença que absolveu o réu, fluiu o prazo de 4 (quatro) anos estabelecido no art. 109, V, do Código Penal, considerando-se que a pena máxima cominada em abstrato ao crime é de 2 (dois) ano.

Não outra é a orientação do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos. II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? ( HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

Assim, extinta a punibilidade, no caso concreto, em se considerado que entre os dois marcos interruptivos (recebimento da peça acusatória e aresto condenatório) transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos ano. Inteligência do art. 109, inciso V, c./c. o art. 110, § 1º, do Código Penal.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto pelo Ministério Público e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, condeno a ré
WANESSA DOS ANJOS RIBEIRO
pela prática do crime de incêndio culposo (§2º, do art. 250, CP), impondo-lhe a reprimenda definitiva de
6 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto
.

Ainda, de ofício, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de
WANESSA DOS ANJOS RIBEIRO
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

É o voto.

Belém, 31/10/2023